Tribunal: TJBA
Processo: 8081088-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081088-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZA MARIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. COMPATIBILIDADE DA GEAC COM O REGIME DE SUBSÍDIO EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. VENCIMENTO BÁSICO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos autos do cumprimento de sentença individual, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A decisão agravada determinou a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, sobre o vencimento básico da Agravada, servidora inativa do magistério. O Agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade da obrigação por incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e a incorreção da base de cálculo, que não deveria considerar a complementação do piso nacional do magistério.

2. As questões centrais a serem dirimidas são, preliminarmente, a observância do princípio da dialeticidade recursal; no mérito, a possibilidade de rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, da compatibilidade entre a percepção da GEAC e o regime de subsídio, matéria expressamente analisada no título executivo judicial; e a correta interpretação da base de cálculo da GEAC, em especial sua relação com o vencimento básico e o piso nacional do magistério, frente aos limites objetivos da coisa julgada.

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, deve ser afastada. Embora o Agravante reitere teses de defesas anteriores, suas razões direcionam-se contra os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do mérito recursal.
4. No mérito, a pretensão do Agravante de rediscutir a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio encontra óbice intransponível na coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que constitui o título executivo, foi explícito ao afirmar que "
Não há, assim, que se falar em bis in idem ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio
". A fase de cumprimento de sentença não se presta à reforma do mérito do julgado, mas tão somente à sua fiel execução, sob pena de grave insegurança jurídica.
5. A alegação de que a decisão exequenda se baseia em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição (arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC) não se sustenta, pois o título executivo analisou a questão específica da GEAC no contexto da legislação estadual e concluiu pela sua exigibilidade, não havendo precedente vinculante do STF que declare inconstitucional a norma ou a interpretação que fundamentou o direito no caso concreto.
6. A tese de que a GEAC deve ser absorvida para fins de composição do piso nacional do magistério também viola os limites do título executivo. A decisão coletiva determinou a incidência do percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. A discussão sobre a composição da remuneração para atingimento do piso é matéria estranha ao objeto deste cumprimento de sentença, que se limita a efetivar o pagamento de gratificação específica, nos moldes definidos no acórdão exequendo. A base de cálculo é o vencimento básico, o qual, por sua vez, deve observar o piso nacional, mas a gratificação em si não compõe o cálculo para o atingimento do referido piso, sendo, ao contrário, calculada sobre ele.

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8081088-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada LUIZA MARIA DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.